Tribunal: TJSP
Processo: 1000033-45.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. Não acolhimento. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela autora nas contrarrazões. Preliminar afastada. Ainda que de forma sucinta, a r. sentença sofreu questionamentos, de forma a se conhecer do recurso adesivo. Cerceamento de defesa não configurado. Laudo pericial elaborado após análise

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. Não acolhimento. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela autora nas contrarrazões. Preliminar afastada. Ainda que de forma sucinta, a r. sentença sofreu questionamentos, de forma a se conhecer do recurso adesivo. Cerceamento de defesa não configurado. Laudo pericial elaborado após análise dos documentos fornecidos pelas partes. Argumentos trazidos pelas partes que não são suficientes para refutar as conclusões extraídas do laudo pericial. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000033-45.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
W. S. DE ANDRADE SOUZA-ME, é apelado/apelante TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000033-45.2015.8.26.0002 VOTO No 7140 2/12
APELAÇÃO CÍVEL no 1000033-45.2015.8.26.0002
APELANTE/APELADO: W. S. DE ANDRADE SOUZA-ME
APELADO/APELANTE: TIM CELULAR S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: FABIANA FEHER RECASENS
VOTO No 7140
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança
julgada
parcialmente
procedente.
Inconformismo das partes. Não acolhimento.
Preliminar de não conhecimento do recurso
suscitada
pela
autora
nas
contrarrazões.
Preliminar afastada. Ainda que de forma
sucinta, a r. sentença sofreu questionamentos,
de forma a se conhecer do recurso adesivo.
Cerceamento de defesa não configurado. Laudo
pericial elaborado após análise dos documentos
fornecidos pelas partes. Argumentos trazidos
pelas partes que não são suficientes para refutar
as conclusões extraídas do laudo pericial.
Sentença
mantida.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo
interpostos pelas partes contra a r. sentença de fls. 77.252/77.255, cujo
relatório adoto, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por WS de
Andrade Souza – ME em face de Tim Celular S/A, julgou parcialmente
procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 49.895,21, com
correção monetária a partir de maio de 2019 e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação. Considerando a sucumbência em maior parte da
autora, deverá ela arcar com as custas, despesas processuais e honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000033-45.2015.8.26.0002 VOTO No 7140 3/12
periciais, além de honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor
da condenação.
Embargos de declaração opostos pela autora
(fls. 77.257/77.258), que restaram parcialmente acolhidos, apenas para
constar que a quantia de R$ 108.893,27 foi lançada equivocadamente na
fundamentação, estando correto o valor mencionado no dispositivo da
sentença de R$ 49.895,21, atualizado a partir de maio de 2019 (fls.
77.259/77.260).
Inconformada,
apela
a
autora
(fls.
77.264/77.270), alegando, em síntese, que configurado o cerceamento de
defesa, pois apesar de ter demonstrado através de petição e documentos
(fls. 74.819/77.246) que não houve a fraude concluída pelo perito, tais
documentos não foram devidamente apreciados pelo d. juízo a quo.
Sustenta que todo o conjunto probatório acostado aos autos deve ser
levado em consideração, a fim de que sejam respeitados o devido
processo legal e os preceitos constitucionais. Pugna pelo provimento do
recurso e reforma da r. sentença, com apreciação dos documentos e
petição juntados aos autos às fls. 74.819/77.246.
Recorre adesivamente a ré (fls. 77.286/77.293),
alegando, em síntese, que todos os estornos que realizou foram de forma
regular e em observância ao contrato celebrado entre as partes. Sustenta
que a autora anuiu com todos os estornos realizados durante o período
da parceria, que se encerrou em 2010, e agora pretende se enriquecer
indevidamente, cobrando valores que não são devidos. Aduz que as
planilhas de fls. 19/143 foram elaboradas unilateralmente pela autora,
não possuindo valor probatório. Pugna pelo provimento do recurso e
reforma da r. sentença, para o fim de julgar a demanda totalmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000033-45.2015.8.26.0002 VOTO No 7140 4/12
improcedente.
Recursos tempestivos e com o recolhimento do
preparo pela autora (fls. 77.262/77.263 e fls. 77.317), bem como pela ré
(fls. 77.296/77.297).
Contrarrazões foram apresentadas pelas partes
(fls. 77.273/77.283 e fls. 77.300/77.303), pugnando a autora pelo não
conhecimento do recurso adesivo interposto pela ré, ante a ausência de
impugnação específica em face da r. sentença (fls. 77.300/77.303).
Os presentes recursos foram distribuídos a esta
28a Câmara de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso
Pimentel (fls. 77.306) e posteriormente redistribuídos a este Relator, por
força da Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção
de Direito Privado (fls. 77.310).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por WS
de Andrade Souza - ME em face de Tim Celular S/A.
Alegou a autora que em 03 de setembro de
2008 celebrou com a ré o contrato de prestação de serviços e vendas de
produtos TIM. Sustentou que a partir do ano de 2009, a ré deixou de
pagar alguns valores, entre 15% a 30% das negociações gerais. Aduziu
que nos anos de 2009 e 2010 a ré deixou de realizar o pagamento no
valor total de R$ 305.390,68. Por tais razões propôs a presente ação de
cobrança.
A
ré
apresentou
contestação
(fls.
72.592/72.601), alegando, em síntese, que a autora não cumpriu o
contrato, pois deixou de atingir as metas de ativações preestabelecidas
por mais de três meses, dando causa à rescisão do contrato por justo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000033-45.2015.8.26.0002 VOTO No 7140 5/12
motivo. Sustentou que efetuou corretamente o pagamento dos valores
devidos durante a parceria entre as partes. Aduziu que não deve mais
nenhum valor à autora. Pugnou pela improcedência da demanda.
Pois bem.
Os recursos serão analisados em conjunto e não
comportam provimento.
De início impende analisar a preliminar
suscitada pela autora nas contrarrazões, concernente no não
conhecimento do recurso adesivo por ausência de impugnação específica
contra a r. sentença.
No caso, observa-se das razões do recurso
adesivo da ré que não há um total descompasso entre o seu conteúdo e o
contexto da r. sentença. Ainda que de forma sucinta a r. sentença sofreu
questionamentos, fatos que ensejam, assim, o conhecimento do recurso.
Portanto, fica afastada a preliminar suscitada.
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pela autora em seu recurso de apelação, ela se confunde com o
mérito e com ele será analisada.
Alega a autora que configurado o cerceamento
de defesa, pois apesar de ter demonstrado através de petição e
documentos (fls. 74.819/77.246) que não houve a fraude concluída pelo
perito, tais documentos não foram devidamente apreciados pelo d. juízo
a quo.
Segundo se depreende da petição inicial, em 03
de setembro de 2008, a autora firmou com a ré o contrato de prestação
de serviços de vendas de produtos TIM.
Alegou a autora que a partir do ano de 2009, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000033-45.2015.8.26.0002 VOTO No 7140 6/12
ré deixou de pagar alguns valores, entre 15% a 30% das negociações
gerais, totalizando R$ 305.390,68.
A autora apresentou planilhas dos valores
cobrados (fls. 19/143), bem como planilha de resumo geral das linhas
contestadas (fls. 144), e mais de 70 mil folhas de documentos, dentre
eles contratos firmados com clientes, cupons e notas fiscais,
comprovantes de endereço e documentos pessoais dos clientes (fls.
148/72.586).
A ré, por sua vez, alega que nada deve,
sustentando que realizou estornos de forma regular e em observância ao
contrato celebrado entre as partes.
O “Instrumento Particular de Contrato de
Prestação de Serviços e Outras Avenças” firmado entre as partes foi
apresentado pela ré (fls. 72.626/72.641), e teve como objeto a “Prestação
de serviços diferenciados de atendimento aos Clientes TIM para
negociação dos Serviços e Produtos nos Estabelecimentos Comerciais
listados no Anexo I.” (fls. 72.628)
A cláusula quarta do contrato (fls. 72.630)
dispôs que a remuneração da contratada será de acordo com o
estabelecido no Anexo III.
No Anexo III (fls. 72.646/72.649), além de
constar as condições de remuneração, constam também as hipóteses em
que a autora não receberá remuneração ou que a remuneração poderá ser
estornada (item 1.3 - fls. 72.646).
Saneado o feito, foi deferida a prova pericial
contábil, para analisar os contratos juntados e os valores pagos (fls.
72.673).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000033-45.2015.8.26.0002 VOTO No 7140 7/12
Em razão do grande número de documentos
apresentados pela autora foi determinado pela d. magistrada a quo:
“Ante o ponderado pelo perito, digam as partes, em especial a autora,
que deve selecionar quais os documentos a serem periciados, relevantes
ao deslinde do feito, de forma a viabilizar a prova pericial.” (fls.
72.688)
Depois da manifestação das partes (fls.
72.690/72.692 e fls. 72.695/72.698), foi determinado pelo d. juízo a quo:
“Deve o perito ater-se aos documentos de fls. 19/144 trazidos pela
autora, ante o por ela alegado, analisando os pagamentos com base no
contrato celebrado, como requerido pela ré, manifestando-se o perito
nestes termos.” (fls. 72.699)
O perito apresentou o laudo pericial (fls.
72.794/72.820) e anexos (fls. 72.821/73.688), bem como o laudo pericial
complementar (fls. 73.834/73.873) e anexos (fls. 73.874/74.253),
segundo laudo pericial complementar (fls. 74.294/74.313) e anexos (fls.
74.314/74.574) e novo laudo pericial complementar (fls. 74.598/74.607)
e anexos (fls. 74.608/74.816).
A r. sentença consignou que o valor devido
pela ré é de R$ 49.895,21, considerando o valor atualizado obtido a
partir dos lançamentos da autora e conforme apontado pelo perito às fls.
74.312.
Para elaboração do laudo pericial o perito
informou que: “O trabalho da perícia teve início na verificação de
integridade básica dos dados levantados pela requerente vis a vis
aqueles apresentados pela requerida. Em outras palavras, a perícia
procurou utilizar as diversas planilhas apresentadas e cruzá-las

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000033-45.2015.8.26.0002 VOTO No 7140 8/12
eletronicamente com os dados apresentados pela requerente e pela
requerida, apresentando as divergências encontradas.” (fls. 72.810)
Ao responder as críticas da autora ao laudo
pericial, o perito esclareceu que: “O fato de existir uma planilha e os
contratos anexados por si não validam os mesmos para pagamento, pois
de acordo com o contrato assinado entre as partes existia uma série de
procedimentos a seguir: (i) de posse dos documentos de venda, a
Requerente deveria não só incluí-los no sistema, mas (ii) os números
tinham de ser ativados (iii) os clientes deveriam pagar as faturas nos
prazos acordados (iv) não ficarem inadimplentes ou (v) cancelar na
sequência a compra/aquisição do número/linha.” (fls. 74.302)
Esclareceu, ainda, que: “Mais uma vez entende
a perícia que a Requerente deve reportar-se as cláusulas contratuais,
que versam sobre as regras de validação para todo o processo de
vendas, o que na maioria dos casos tem o respectivo histórico de
contestação. Isto sem falar na grande quantidade de habilitações
efetuadas no CNPJ da Autora o que indica algum tipo de fraude.” (fls.
74.304)
Alega a autora que configurado o cerceamento
de defesa, pois apesar de ter demonstrado através de petição e
documentos que não houve a fraude concluída pelo perito (fls.
74.819/77.246), tais documentos não foram devidamente apreciados
pelo d. juízo a quo.
Todavia, não lhe cabe razão.
A d. magistrada a quo analisou todas as
questões trazidas pelas partes, tanto que assim consignou: “Os demais
argumentos trazidos pelas partes não têm o condão de afastar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000033-45.2015.8.26.0002 VOTO No 7140 9/12
conclusão a que chegou o perito judicial, que entendeu comprovadas as
contestações à maioria dos supostos créditos, lançadas pela requerida,
de sorte que não se justifica a cobrança do valor postulado na inicial.”
(fls. 77.254)
Vale anotar que o magistrado não está obrigado
a rebater ponto a ponto das alegações formuladas, bastando demonstrar
como formou seu convencimento, o que ocorreu no caso.
Além disso, apenas o fato de não ter sido
acolhido o quanto alegado na petição (fls. 74.819/74.823) e documentos
(fls. 74.824/77.246), não significa que houve o cerceamento de defesa,
como quer fazer crer a autora.
Na referida petição, a autora alega que não
houve a fraude constatada pelo perito, sustentando que a perícia não
verificou os arquivos dos contratos originais anexados aos autos, nos
quais constam os dados do serviço executado e os documentos do cliente
que solicitou o serviço. Sustenta que não concorda com a forma que
ocorreu a perícia e alega que quem deve apontar e comprovar o devido
pagamento dos serviços é a ré. Junta mais de duas mil folhas de
documentos, consistentes em contratos firmados com clientes, cupons
fiscais, comprovantes de endereço e documentos pessoais dos clientes
(fls. 74.824/77.246).
A autora alega que o perito não verificou os
contratos anexados aos autos, mas se esquece de que quando foi
intimada para selecionar os documentos a serem periciados e relevantes
ao deslinde do feito (fls. 72.688), não apontou especificamente quais
documentos deveriam ser periciados (fls. 72.690/72.692), de modo que o
d. juízo a quo delimitou os documentos, consignando que o perito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000033-45.2015.8.26.0002 VOTO No 7140 10/12
deveria se ater aos documentos de fls. 19/144 trazidos pela autora e com
base no contrato celebrado entre as partes (fls. 72.699).
No resumo geral de fls. 144 a autora apresenta
o valor que entende devido e o número de linhas contestadas, mas
apresenta mais de 70 mil folhas de documentos sem especificar quais
desses documentos se referem aos valores cobrados nos autos.
Não se mostra aceitável imputar ao perito o
ônus de analisar mais de 70 mil folhas de documentos, e nem mesmo
impor à ré o dever de apontar e comprovar o pagamento pelos serviços
prestados de acordo com os documentos apresentados, se a própria
autora deixou de especificar quais os documentos relevantes para a
realização da perícia.
Nota-se que a autora tenta imputar ao perito e à
ré um ônus que lhe competia, pois ao especificar o valor que entende
devido (fls. 144), incumbia a ela juntar aos autos apenas os documentos
referentes aos valores cobrados e não mais de 70 mil folhas de
documentos.
E nem se alegue que todos os documentos
devem ser analisados, pois conforme planilhas apresentadas pela autora
(fls. 19/144), a quantidade de linhas contestadas, cuja cobrança se
pretende, perfaz o total de 5.299 linhas (soma das linhas contestadas
apresentadas na planilha de fls. 144), de modo que não se justifica a
juntada de mais de 70 mil folhas de documentos.
O contrato firmado entre as partes dispôs sobre
hipóteses em que a autora não receberia remuneração ou sofreria estorno
da respectiva remuneração (item 1.3 fls. 72.646).
Sendo assim, embora a autora apresente uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000033-45.2015.8.26.0002 VOTO No 7140 11/12
grande quantidade de documentos para comprovar as vendas realizadas,
tal fato, por si só, não comprova que faz jus à remuneração, já que o
contrato prevê que além das vendas realizadas, outros requisitos devem
ser cumpridos para justificar o pagamento da remuneração.
O perito informou que: “O trabalho da perícia
foi precisamente cruzar os dados, partindo daqueles fornecidos pelo
Requerente, cruzamos (i) todos os registros (ii) valores e tipos de
comissão (iii) verificamos também todas as contestações, registro a
registro (iv) totalizamos todos por categoria em seus respectivos anexos.
Os anexos analisados possuem de forma organizada e totalizada, com
suas respectivas rubricas, as razões pelas quais a Requerida não
pagou/estornou referidos lançamentos. Assim, todas essas informações
estão cabalmente detalhadas e podem ser checadas por qualquer das
partes.” (fls. 74.305)
No caso, após a análise da documentação dos
autos, delimitada na r. decisão de fls. 72.699, bem como dos documentos
fornecidos pelas partes diretamente ao perito (fls. 72.726/72.727, fls.
72.742 terceiro parágrafo e fls. 72.748), o laudo pericial foi elaborado
(fls. 72.794/72.820) e, após impugnações das partes, vieram os laudos
complementares
(fls.
73.834/73.873,
fls.
74.294/74.313
e
fls.
74.598/74.607), concluindo o perito que são devidos valores à autora,
mas não no montante pleiteado na inicial (fls. 74.312 e fls. 74.606).
Os argumentos trazidos pela autora na petição
de fls. 74.819/74.823 e documentos de fls. 74.824/77.246, não se
mostram suficientes para refutar as conclusões extraídas do laudo
pericial, nem mesmo quanto à fraude constatada pelo perito.
A autora traz novamente contratos firmados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000033-45.2015.8.26.0002 VOTO No 7140 12/12
com clientes, notas e cupons fiscais, comprovantes de endereço e
documentos pessoais dos clientes, somando mais de duas mil folhas de
documentos (fls. 74.824/77.246), mas conforme já exposto, não basta a
comprovação de venda de produtos para justificar o pagamento dos
valores pleiteados na inicial.
O laudo pericial foi elaborado depois do
cruzamento de dados fornecidos pelas partes através de documentos, de
modo que apenas os argumentos trazidos pela autora, acompanhados dos
contratos firmados com clientes, não são capazes de alterar a conclusão
extraída do laudo pericial.
Do mesmo modo, as alegações trazidas pela ré
não se mostram suficientes para afastar sua condenação, pois embora
alegue que realizou os estornos de forma regular e em observância ao
contrato celebrado entre as partes, não apresentou qualquer prova capaz
de afastar os valores apontados no laudo pericial como devidos.
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença
tal como proferida.
Por fim, considerando o disposto no artigo 85,
§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono
da ré de 15% para 17% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AOS RECURSOS.

SERGIO ALFIERI
Relator